Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-69.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-69.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (APELADO), ELOIR DELA JUSTINA - CPF: 845.914.711-87 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), VANIO LUCAS MONTES DE AMORIM - CPF: 702.130.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTES, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZOU COMO BASE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO DESENTRANHADOS – OMISSÃO VERIFICADA APENAS PARA ACLARAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Acolhe-se parcialmente os embargos de declaração, quando necessário para aclarar o julgado, de forma a proporcionar uma completa prestação jurisdicional.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003632-69.2019.8.11.0007

EMBARGANTE:

JOEL QUINTELLA

EMBARGADO:

FRANCISCO LUAN DA COSTA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOEL QUINTELLA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a desconstituição de qualquer impedimento referente ao Cumprimento de Sentença de nº. 0005524-57.2012.8.11.0007, sobre Imóvel “matrícula 14.570 L2BT, localizado na rua C12, nº 112”, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT.

Alega o embargante que é cabível “
os aclaratórios para correção sobre erro de premissa de fato ou “erro de fato”, sobre o qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
” (sic).

Explana que “
em sede de contrarrazões o Apelado colacionou documentos novos (id ́s. 187021670, 187021671, 187021672, 187021673 e 187021674)
” (sic), todavia, não foi intimado para manifestar sobre respectivos documentos.

Salienta que “
neste caso, a forma de julgamento da apelação causou prejuízo à sua plena defesa, razão pela qual deve ser anulado o acórdão exarado para a concessão do direito do Apelante/Embargante manifestar sobre tais documentos, sob pena de restar configurado o cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa
” (sic).

Afirma que os documentos apresentados nas contrarrazões foram apresentados na origem, todavia, o magistrado determinou o “
desentranhamento dos respectivos documentos, conforme certidão sob id. 187021652
” (sic), cuja decisão foi ratificada por esta e. Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento nº. 1021787-22.2022.8.11.0000, razão pela qual entende que não deveriam compor o arcabolso probatório.

Ressalta que “
o acórdão do AgrInstr nº. 1021787-22.2022.8.11.0000 não consta nestes autos (Pje 2º grau), MAS CONSTA nos autos do PJe de 1º grau, sob id. 116505254
” (sic).

Argumenta que “
OS ARQUIVOS DESENTRANHADOS, NÃO CONSTAM nos autos do PJe de 1º Grau, porém, por razões estranhas aos autos, CONSTAM nos autos do PJe de 2º Grau, tanto que foram suscitados E UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO DE DECISÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
” (sic).

Explana que “
diferentemente do que consta no r. voto, o imóvel foi indicado a penhora MUITO antes da formalização do malfadado contrato particular de compra e venda datado de 26/10/2018
” (sic).

Acrescenta que “
no cumprimento de sentença – protocolado em 13/07/2018 (antes do contrato particular datado de 26/10/2018) – já consta o pedido de penhora do aludido imóvel. (id. 107618971 – págs. 31/32), tendo sido posteriormente, apenas reduzida a penhora
” (sic).

Elucida que “
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pagos pelo Apelado, não se refere a parte do pagamento do malfadado contrato particular
” (sic), pois o valor da entrada do acordo, prevista na alínea ‘a’ da Cláusula 2.1, foi realizado mediante moeda corrente, haja vista que se realizado mediante cheque deveria estar relacionado nos termos.

Aponta que há omissão “
quanto a dilapidação patrimonial da Exequente, à qual independe da boa-fé ou não do Apelado, nos termos do inc. IV do art. 792 do CPC/2015, arguida no tópico II.a do Recurso de Apelação
” (sic), bem como no que tange “
a ineficácia da prova testemunhal diante da ausência de documentos probatórios, nos termos do art. 219 de seu § único c/c art. 227 e § único do Código Civil/2002 c/c art. 408 e seu § único do CPC/2015, por se tratarem de testemunhas classificadas como indiciárias, conforme discorrido no tópico II.b. do Recurso de Apelação
” (sic).

Ainda, sustenta que o
decisum
é omisso no tocante “
a violação dos artigos 221 e 1.245 do CC/2002 e art. 172 da Lei 6.015/73, conforme discorrido no item II.c. do Recurso de Apelação” (sic) e “artigo 409, § único, inc. I do CPC/2015, conforme discorrido no item II.c. do Recurso de Apelação (id. 187021664 – pág. 34/37), vez que por força deste dispositivo a data do malfadado contrato particular transfere-se para a data do registro junto ao RGI, passando dessarte a ser posterior a penhora do imóvel
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, de forma que os documentos apontados sejam desentranhados em razão da coisa julgada (id. 205453168).

O embargado se manifestou defendendo que “
todos os documentos foram devidamente apreciados na decisão de piso, sendo inclusive apresentados em depoimento das partes
” (sic).

Afirma que “
nas contrarrazões somente foi novamente informado o que já estava presente no depoimento das testemunhas e o que foi decidido em sentença, sentença essa não embargada
” (sic).

Expõe que “
todos os atos praticados nos autos foram devidamente intimados a parte embargante, não existindo qualquer ato sem a devida intimação da parte embargante. Sendo inclusive fixados todos os pontos controvertidos discutidos na audiência de instrução
” (sic).

Menciona que “
O transporte da madeira foi realizado a pedido dos vendedores a pessoa de seu filho, em nome da empresa do mesmo, sendo isso comprovado em audiência pelo testemunho do motorista
” (sic).

Quanto ao cheque de R$15.000,00 (quinze mil reais),
“o embargante mais uma vez se farta no mar das inverdades, ao não reconhecer o que está presente no documento eletrônico de vídeo, onde a oitiva do embargado, ora Francisco Luan Costa de Oliveira, por volta dos 12 (doze) minutos, na qual responde o próprio embargante dizendo que o cheque foi dado em pagamento do referido imóvel
” (sic).

Reforça que
“o embargante não promoveu a penhora e tão pouco promoveu o registro aos pés da matrícula do imóvel da referida ação de execução
” (sic).

No que diz respeito a dilapidação patrimonial da parte executada, acrescenta que a presente ação é um embargo de terceiro, onde “
está sendo julgado nesse processo a relação entre um adquirente de imóvel em boa-fé com o credor dos vendedores do imóvel
” (sic), cuja compra e venda ocorreu de boa-fé.

Aduz que “
alegação que as testemunhas seriam classificadas como indiciárias, nunca foi levantado pelo embargante sendo novamente um meio de levantar informações falsas para tentar induzir ao erro os nobres Julgadores deste Tribunal
” (sic).

Ainda, assinala que o “
embargante tenta utilizar a data que foi feito o registro na matrícula do imóvel, como sendo a data da celebração do contrato, porém tal informação é evidentemente falsa, pois o contrato de compromisso de compra e venda ocorreu em data muito anterior ao do registro na matrícula, sendo tal tentativa de associar data diferente, para se furtar do fato que o embargante não promoveu a penhora dos bens de seu devedor em data anterior a celebração do contrato do embargado com os vendedores
” (sic), eis que requer a rejeição do recurso (id. 207097682).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 10 a 12/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte apelante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ)”.

Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda.”

O recorrente aponta erro de premissa de fato no que tange a juntada extemporânea de documentos, do qual não foi intimado a se manifestar.

Convém inicialmente dizer que, conquanto nas contrarrazões o embargado tenha apresentado alguns documentos, observa-se que ao fundamentar o
decisum
, a Magistrada certificou a respectiva juntada na origem, tanto que apresentados os respectivos ‘ids’, senão vejamos:

“Ademais, conquanto o contrato de compra e venda tivesse sido formalizado para pagamento de uma entrada de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a quitação do financiamento com a Caixa Econômica Federal, indicada no importe de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e o pagamento do montante de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), por meio de permuta de madeira, restou comprovada por meio da planilha colacionada no
Id. 107618973 - Pág. 33
e respectivos documentos comprovatórios, do qual peço vênia para reproduzi-lo, como forma de atestar os pagamentos efetivados.

(...)

Além disso, nesta mesma oportunidade, o embargante apelado apresentou as notas fiscais emitidas em favor de ZODAQUE COMERCIO DE MADEIRAS CASA PRE FABRICADAS, cuja empresa era do filho da Sra. Maria Helena (
Ids. 107618973 - Pág. 4/6; 107618973 - Pág. 8/9; Id. 107618973 - Pág. 12; 16; 21
),
onde o transporte foi confirmado pela testemunha
, Sr. Antônio Marcos de Oliveira.”

Ocorre que, de fato, quando do julgamento do RAI nº. 1021787-22.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, o desentranhamento dos documentos foi confirmado em sede recursal, conforme ementa que a seguir reproduzimos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DETERMINA DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS – JUNTADA SEM JUSTIFICATIVA E AO ARREPIO DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O devido processo legal, garantia constitucional que é (art. 5°, LIV da CRFB/88), impõe a estrita observância aos ditames legais, dentre os quais os que preconizam quanto ao momento e forma de produção de provas documentais (arts. 434 e 435 do CPC).

A juntada extemporânea de documentos foi rechaçada pelo juízo a quo, o qual, de forma escorreita, determinou o desentranhamento dos documentos apresentados, os quais são anteriores a data da propositura da ação e foram juntados aos autos após mais de 1 (um) ano do ingresso da ação, sem qualquer determinação ou justificativa plausível.

A recorrente foi intimada para manifestar acerca dos embargos de declaração que antecederam e foram sopesados na decisão recorrida.”
(N.U 1021787-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

Entretanto, os arquivos desentranhados não constam nos autos do PJe de 1º Grau, porém, constam nos autos do PJe de 2º Grau. Além disso, o acórdão do citado do agravo de instrumento não consta neste grau recursal, mas consta nos autos do PJe de 1º grau.

Todavia, convém dizer que trata-se de processo que inicialmente tramitou de forma física e posteriormente migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ nº. 371, de 8 de Junho de 2020, ocorrido em 22/01/2021 (id. 107618966).

Tem-se que, conquanto parte da decisão tenha sido fundamentada na juntada de documentos onde deveriam ter sido desentranhados, é incontroverso que o julgamento “ad quem” não se amparou exclusivamente nestes documentos, uma vez que foi levado em consideração
o contrato de compra e venda

formalizado com os proprietários Benedito de Souza e sua esposa Maria Helena de Souza, a data da indicação do bem a penhora e da baixa da hipoteca, o depoimento de testemunha, Sr. Antônio Marcos de Oliveira, que confirmou o transporte de madeira, do qual foi recebido como parte do pagamento
.

Quando a planilha colacionada no Id. 107618973 - Pág. 33 e notas fiscais (Ids. 107618973 - Pág. 4/6; 107618973 - Pág. 8/9; Id.107618973 - Pág. 12; 16; 21) que também deveriam ter sido desentranhados, convém dizer que a tabela e citação das notas foram reproduzidas apenas para elucidar o pagamento no montante de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), referente a permuta de madeira. Todavia, referida questão restou comprovada na instrução processual.

No que tange a data da indicação do bem a penhora, da qual o recorrente aponta que ocorreu desde a formulação do pedido de cumprimento de sentença em 13/07/2018, importante reforçar que o Sr. Francisco não tinha como ter conhecimento disso, e considerando que inexistia averbação do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel, não há como reconhecer a existência de fraude à execução.

As demais questões apontadas quanto ao valor da entrada do acordo, dilapidação patrimonial da exequente e ineficácia da prova testemunhal, não há qualquer vício a ser sanado. O que há é inconformismo com a tese adotada.

Não servem os embargos de declaração para tal uma vez que são úteis a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do atual CPC – Lei nº. 13.105/2015, não podendo servir como instrumento protelatório para que o órgão recursal reexamine o seu próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais citados, o recurso não comporta revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para aclarar o julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, tratando-se de questão acobertada pela coisa julgada (RAI nº.
1021787-22.2022.8.11.0000), proceda-se com o respectivo desentranhamento dos documentos de ids. 107618973 - pág. 04/33 e id.

107618978 - Pág. 9-10 e id. 107618979.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024